Tribunal: TJDFT
Processo: 0763734-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0763734-97.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTA MUNIZ HADDAD OKADA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Diante da impugnação específica do recorrido em relação ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita feito pelo recorrente, fica a recorrente intimada a apresentar as provas da hipossuficiência financeira alegada, coligindo aos autos prova documental de seus rendimentos(incluindo contracheques e extratos bancários dos três últimos meses de todas as contas bancárias que possuir em qualquer instituição financeira), declarando ainda outros bens, rendimentos e direitos que eventualmente possua, inclusive em comunhão com o seu cônjuge. Prazo: 05(cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. No mesmo prazo supra, faculto à recorrente proceder a comprovação do recolhimento do preparo recursal. Brasília, 15 de julho de 2020. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator